Tribunal: TJPA
Processo: 0828116-88.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828116-88.2020.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIAO BARROS SERRAO

APELADO: SIND DOS TRABALHADORES NO SERV PUBLICO MUNICIPAL BAIAO, JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MANDATO. ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VALORES LEVANTADOS PELO PATRONO/ESCRITÓRIO E NÃO REPASSADOS INTEGRALMENTE AO CLIENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por João José Geraldo Advocacia & Consultoria S/S – EPP, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Sebastião Barros Serrão, ora apelado, em litisconsórcio passivo com o Sindicato Dos Trabalhadores No Serviço Público Municipal De Baião – SINDTSERPM; a sentença julgou totalmente
procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento os valores recebidos/levantados nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0040300-65.1993.5.08.0110, a ser apurado em fase de liquidação de sentença por simples cálculos, valor este que deve ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do ato ilícito, autorizado desde já a compensação da quantia efetivamente recebida pelo requerente de R$-5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) e danos morais no valor de R$-7.000,00 (sete mil reais).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir o prazo prescricional aplicável à pretensão do mandante contra mandatário por descumprimento do mandato; a legitimidade passiva do escritório de advocacia; e a configuração do inadimplemento contratual por retenção/não repasse de valores levantados em juízo.

RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão indenizatória fundada em alegado descumprimento do contrato de mandato submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, conforme orientação do STJ. Evidenciada a atuação do escritório na condução da demanda e o levantamento de valores, resta caracterizada a legitimidade passiva. Comprovado o levantamento e ausente prova de repasse integral, configura-se inadimplemento contratual, impondo-se a manutenção do julgado. Sentença bem fundamentada, harmônica com a prova e com precedentes, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese: É decenal o prazo prescricional das ações propostas pelo mandante contra mandatário por descumprimento do contrato de mandato (art. 205 do CC), respondendo o advogado/escritório pelo não repasse de valores levantados em nome do cliente.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

- Art. 205 do Código Civil (prazo geral decenal).

- TJPA,
TJ-PA - AC: 00579465020118140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 14/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/05/2018
;

- STJ,
AgInt no AREsp 1.210.887/RS, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, Julgado em 11-6-2019
;

- TJRS,
Apelação Cível, Nº 70080210479, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora Des.ª Ana Beatriz Iser, Julgado em 13-03-2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/03/2026 a 17/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por João José Geraldo Advocacia & Consultoria S/S – EPP, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Sebastião Barros Serrão, ora apelado, em litisconsórcio passivo com o Sindicato Dos Trabalhadores No Serviço Público Municipal De Baião – SINDTSERPM; a sentença julgou totalmente
procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento os valores recebidos/levantados nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0040300-65.1993.5.08.0110, a ser apurado em fase de liquidação de sentença por simples cálculos, valor este que deve ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do ato ilícito, autorizado desde já a compensação da quantia efetivamente recebida pelo requerente de R$-5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) e danos morais no valor de R$-7.000,00 (sete mil reais).

Consta dos autos que o autor/apelado afirma ter sido representado pelos réus, no âmbito da Reclamação Trabalhista nº 0040300-65.1993.5.08.0110, ajuizada em face do Município de Baião, a qual tramitou na 1ª Vara do Trabalho de Tucuruí/PA. Aduziu que, apesar do êxito na demanda, os valores obtidos em fase executiva não lhe foram repassados integralmente.

Segundo a narrativa acolhida na sentença, houve levantamento, em 11/07/2001, de quantias que, somadas, totalizariam R$-14.573,81, mediante duas guias de retirada (uma de R$-4.812,79 e outra de R$-9.761,02), levantamentos atribuídos ao patrono vinculado ao escritório. O autor sustentou, ainda, que do montante deveriam incidir apenas os descontos legais e os honorários contratuais, de modo que o valor líquido a ser repassado seria superior ao efetivamente recebido; afirmou ter recebido, ao final de 2001, apenas R$ 5.200,00, permanecendo saldo pendente.

O escritório réu, ao contestar, suscitou, em preliminar, prescrição trienal e outras matérias defensivas, sustentando que o levantamento teria ocorrido em 2001 e que a ação somente foi ajuizada em 2020, além de afirmar teses defensivas quanto à responsabilidade e ao alegado repasse.

Sobreveio sentença que reconheceu a responsabilidade dos réus pelos valores levantados e não repassados, com julgamento de procedência (ao menos em parte, conforme evolução decisória nos embargos), delineando os fatos do levantamento e a ausência de prova de quitação integral.

Inconformado, o apelante interpôs recurso, reiterando, em suma, as teses de prescrição, ilegitimidade passiva e ausência de inadimplemento/ônus probatório, postulando a reforma do julgado.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção integral da sentença, registrando, ainda, que a parte autora afirma ter tomado ciência do ilícito apenas em momento posterior (meados de 2017/2018) e que o réu não comprovou o repasse integral do numerário.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, a insurgência recursal não comporta provimento, porquanto a sentença recorrida se mostra escorreita, coerente com o acervo probatório e consentânea com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada.

A controvérsia, tal como posta, gravita em torno de alegado descumprimento do contrato de mandato, consubstanciado na ausência de repasse integral de valores levantados em demanda trabalhista patrocinada pelos réus.

Nessa hipótese, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se aplica o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, por se tratar de pretensão indenizatória do mandante fundada em alegado inadimplemento do mandato, afastando-se o prazo trienal próprio de reparação civil estrita em situações diversas.

Segundo o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
MANDATO
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE NUMERÁRIO. PRESCRIÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nas ações de indenização do mandante contra o
mandatário
, incide o
prazo
prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade proveniente de relação contratual.

2. A Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.281.594/SP, concluiu que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/2002) que prevê dez anos de
prazo
prescricional e, nas demandas que versem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com
prazo
prescricional de três anos.

3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1.210.887/RS, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, Julgado em 11-6-2019), grifo nosso.

É exatamente essa a diretriz consolidada no precedente indicado pela parte, no qual se assentou que é

de dez anos o prazo prescricional aplicável às ações de indenização propostas pelo mandante em razão de suposto descumprimento do contrato de mandato.

A jurisprudência pátria segue nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. [...]. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO
PRAZO
DO ART. 205 DO CC
. INOCORRÊNCIA. Em se tratando de ação indenizatória ajuizada pelo mandante em face do
mandatário
, em decorrência dos danos originados pelo mau cumprimento do
contrato
de
mandato
, incide o
prazo
prescricional
decenal
previsto no
artigo
205 do Código Civil e não o trienal (
artigo
206, §3º, IV, do CCB).
O termo inicial do cômputo do prazo prescricional da pretensão de indenização patrimonial é a data em que a parte toma ciência inequívoca da retenção indevida
, ocorrida em momento posterior ao levantamento de valores e ao pagamento a menor. Ciência do ilícito que se deu somente com a divulgação pela imprensa de operações da Polícia Federal, em fevereiro de 2014 – fato notório – quando a parte tomou conhecimento da lesão ao seu patrimônio jurídico. Prescrição afastada. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70080210479, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora Des.ª Ana Beatriz Iser, Julgado em 13-03-2019) – grifou-se.

Portanto, correta a rejeição da prejudicial prescricional, por se tratar de pretensão submetida ao prazo geral decenal.

No mérito, a sentença amparou-se em elementos objetivos: a existência de valores levantados em favor do mandante;

a afirmação — corroborada pela prova produzida — de que houve repasse apenas parcial R$ 5.200,00, segundo a narrativa acolhida; e a ausência de comprovação documental idônea de quitação integral pelo escritório.

É certo que, em relações de mandato, incide sobre o mandatário o dever jurídico de prestar contas e de repassar ao mandante o que recebeu em seu nome, com exação e transparência (CC, arts. 667 e 668), de modo que, uma vez demonstrado o levantamento e impugnado o repasse, compete ao mandatário comprovar a quitação, por se tratar de fato extintivo do direito do autor:

Art. 667. O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente
.

(...)

Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.

A sentença, nesse passo, mostrou-se consentânea com a regra geral de distribuição do ônus probatório e com a lógica própria de relações fiduciárias: quem levanta valores em nome alheio deve demonstrar, de forma documental e segura, o repasse integral, sobretudo quando instado judicialmente a fazê-lo. O juízo
a quo
mantém convergência com a jurisprudência do TJPA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ILÍCITO CIVIL.
PRAZO
TRIENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DA TEORIA ACTIO NATA. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
O instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, caso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil
.
2.

In casu
, a total ciência da violação do direito se configurou com o trânsito em julgado da Ação Anulatória de Registro Público de Imóvel
. 3. Nos termos do voto do Relator, recurso provido para desconstituir a sentença combatida retornando os autos à Vara de origem para regular prosseguimento. (TJ-PA - AC: 00579465020118140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 14/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/05/2018), grifo nosso.

A parte autora somente soube da apropriação do numerário pelo causídico final no ano de 2017, oportunidade em que houve o desarquivamento do processo
e apurou-se o recebimento dos valores pelo advogado/réu/ apelante, conforme ID
27373971 e 27373972.
A solução adotada harmoniza-se com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do precedente ao norte descrito.

Assim, inexistindo qualquer vício de julgamento ou descompasso com a jurisprudência dominante, e sendo a sentença suficientemente fundamentada, adoto-a integralmente como razão de decidir, mantendo-a por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC e art. 133, IX, “b”, “d”, do RI/TJPA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença apelada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Advirto as partes, com base noart. 6º do CPCque, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista noart. 1.026, § 2º, do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

Publique-se e intimem-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator.

Atente-se a Secretaria para retificar os polos do recurso e passe a constar como apelante João José Geraldo Advocacia & Consultoria S/S – EPP e apelado Sebastião Barros Serrão.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 20/03/2026